Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700973-10.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILHELM HEINZ CROSARA, ISABELA JARDIM DE MIRANDA CROSARA AGRAVADO: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA, REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Os agravantes, em ID 18736882, acostaram petição noticiando a realização de acordo no processo principal, o qual já fora homologado pelo juízo de origem, culminando na perda do objeto do agravo de instrumento. A perda superveniente do interesse recursal resulta na inadmissibilidade do recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço o agravo de instrumento. Custas, pelos recorrentes. (e) Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito